Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL e processo civil. APELAÇÃO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ELEITO PARA SÍNDICO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DOS CONDÔMINIOS NO ATO E POSTERIOR DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. IRREGULARIDADE AFASTADA. SECRETARIA DA ASSEMBLEIA. VÍCIOS FORMAIS. CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO. PRINCÍCPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA DO ATO.
1. As deliberações da assembleia têm força cogente e vinculam todos os condôminos, somente sendo possível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade.
2. Malgrado se constate a inicial irregularidade formal na eleição do síndico, diante da participação de membro do conselho fiscal ao cargo, não se vislumbra no caso concreto efetiva violação à finalidade da reunião assemblear e às declarações de vontade externadas pelos condôminos, que efetivamente discutiram e elegeram o novo síndico em assembleia regularmente designada para tal fim, destacando-se que, diante da renúncia ao cargo de conselheiro fiscal pelo síndico eleito e consequente desincompatibilização, não mais subsistiu a irregularidade suscitada na lide.
3. A mera atuação do conselheiro fiscal como secretário da assembleia, em face da ausência de outro condômino que quisesse realizar essa momentânea função, não tem o condão de anular a assembleia realizada, uma vez que se trata de nulidade relativa, de questão eminentemente formal, devendo ser provado o prejuízo desse ato. Como não houve prejuízo à coletividade que representam, não se há falar em nulidade, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. Precedentes.
4. Recurso da parte autora não provido. Sentença mantida.